Tribunal: TJES
Processo: 5025631-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025631-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES SANTOS E FAGUNDES e outros

APELADO: RENALDO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio, desde que demonstrada, de forma concreta, a insuficiência de recursos.

2. Alegações genéricas de inexistência de liquidez do acervo hereditário, desacompanhadas de prova idônea, não são suficientes para afastar a presunção relativa e justificar o deferimento do benefício.

3. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Elizabeth Rodrigues dos Santos contra a decisão monocrática de id 15932468, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do espólio, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a) não possui condições de arcar com as custas processuais, pois o acervo hereditário é composto apenas por frações ideais de imóveis, sem liquidez imediata; b) é inviável exigir o pagamento antecipado das custas; e c) a decisão deve ser reformada para conceder-lhe o benefício.

Contrarrazões apresentadas no id 16608859.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao espólio agravante.

A decisão monocrática recorrida indeferiu o benefício ao fundamento de que, embora a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais goze de presunção relativa de veracidade, competia ao espólio comprovar de forma efetiva a hipossuficiência econômica, o que não ocorreu.

Constatou-se que o agravante limitou-se a afirmar genericamente que o acervo hereditário é composto por frações ideais de imóveis, sem apresentar documentação apta a demonstrar a real composição patrimonial, a inexistência de outros bens ou a efetiva impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Com efeito, nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo.

Tal entendimento é igualmente aplicável ao espólio, cuja concessão do benefício não é automática, exigindo demonstração concreta da alegada hipossuficiência, ao passo que a mera alegação de inexistência de liquidez imediata do patrimônio, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a presunção relativa nem para transferir ao Estado o ônus das despesas processuais.

No caso, mesmo após instado a se manifestar, o espólio não apresentou elementos objetivos capazes de comprovar a totalidade do acervo, o valor dos bens existentes ou a efetiva impossibilidade de arcar com o preparo recursal, de forma que a circunstância de o inventário ainda não estar concluído, por si só, não autoriza o deferimento do benefício, sobretudo quando ausente prova concreta da alegada incapacidade financeira.

Assim, inexistindo fato novo ou elemento probatório apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, inclusive quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação processual vigente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.